Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-98.2019.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001463-98.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Substituição Tributária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente quanto à litispendência, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

APELADO: SISAN ENGENHARIA LTDA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Diamantino, em face da sentença proferido nos autos n° 1001463-98.2019.811.0005, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, condenando o município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve pretensão resistida quanto à exceção de pré-executividade, porquanto, ao ser intimado para se manifestar, reconheceu a litispendência e não se opôs ao pedido apresentado pelo apelado/executado.

Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que a verba honorária seja reduzida pela metade, conforme prevê o artigo 90, § 4º do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 90534096).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Diamantino, em face da sentença proferido nos autos n° 1001463-98.2019.811.0005, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, condenando o município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

Infere-se dos autos que o Município de Diamantino propôs a presente execução fiscal em desfavor de Sisan Engenharia LTDA, visando a satisfação do crédito inscrito na dívida ativa nº 2952/2018 (ID. 90534074).

O apelado, ao ser citado, apresentou exceção de pré-executividade, alegando litispendência com os autos 2300-88.2010.8.11.0005 e nulidade da CDA (ID. 90534079).

Na sequência, ao ser intimada para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública reconheceu a ocorrência da litispendência, por equívoco do Setor de Tributação, não ofertando resistência à exceção de pré-executividade apresentada nos autos (ID. 90534087).

O Juízo a quo julgou extinta a execução, reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, condenando o município exequente ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 90534088).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação visando a redução da verba honorária, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

Pois bem.

O artigo 90, § 4º do CPC estabelece que nos casos em que a parte requerida peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos formulados na inicial e demonstra que cumpriu integralmente a pretensão, os honorários devem ser reduzidos pela metade,
in verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. [...]”.

Com efeito, uma vez que no presente caso, o pedido formulado na exceção de pré-executividade (ID. 90534079) foi reconhecido pela Fazenda Pública requerida que não se opôs à extinção da execução (ID. 90534087), os honorários sucumbenciais fixados devem ser reduzidos pela metade.

A respeito do reconhecimento da aplicação do artigo 90, § 4º do CPC em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade, assim já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. [...] 3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. [...]”. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ – AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Na mesma vertente têm se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ART. 90, §4º, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido. 2. “Nos termos do art. 90, §4º, do CPC, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”. (N.U 1012722-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).” (N.U 0002080-54.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – RÉU QUE NÃO APRESENTA CONTESTAÇÃO, RECONHECE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL E DEMONSTRA TER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 90, §4º do Códex Processual Civil, quando a parte requerida ao ser citada, peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos da inicial e informa que cumpriu integralmente a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade. Se o acordão embargado não observou as determinações do art. 90, §4º do CPC, tal assunto pode ser apreciado em sede de embargos de declaração que visa sanar a omissão.” (N.U 0025357-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e reduzir os honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021